Tribunal: TJMT
Processo: 1027922-16.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027922-16.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, SIMPLES]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), RODONETTO SERVICOS E TRANPORTES LTDA - CNPJ: 02.399.854/0001-18 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
Rodonetto
Serviços e Transportes Ltda, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e determinando a extinção da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição ou obscuridade quanto ao reconhecimento da nulidade da CDA e à aplicação da Súmula 392 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não apontam efetivamente erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, não se configurando os pressupostos de
embargabilidade
do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão fundamentou adequadamente a nulidade da CDA com base na ilegalidade da inscrição em dívida ativa contra empresa já baixada à época do fato gerador, aplicando corretamente a Súmula 392 do STJ.

5. A alegação de contradição ou obscuridade revela mera irresignação da parte embargante, buscando a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não há contradição ou obscuridade no acórdão que reconhece a nulidade de Certidão de Dívida Ativa emitida contra empresa já baixada à época do fato gerador, aplicando-se a Súmula 392 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 392/STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, deu provimento ao recurso de Agravo de instrumento interposto por
Rodonetto
Serviços e Transportes Ltda, reformando a decisão proferida pelo juízo a quo para acolher a exceção de
pré
-executividade e reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) emitida contra a empresa
Rodonetto
Serviços e Transportes Ltda.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no acórdão ao afirmar que a empresa embargada adotou condutas conflitantes, ora declarando o imposto com indicação de CNPJ ativo, ora alegando que sua inscrição estadual já estava baixada à época do fato gerador. Alega ainda que a nulidade da CDA não poderia ter sido reconhecida sem prova inequívoca da inexistência do fato gerador.

Além disso, a embargante alega obscuridade na decisão, sob o fundamento de que o acórdão teria afastado a presunção de certeza e liquidez do título executivo sem exigir prova inequívoca por parte da empresa executada.

Em contrarrazões, a empresa embargada defende a rejeição dos embargos, argumentando que o acórdão não apresenta qualquer contradição ou obscuridade, sendo a nulidade da CDA evidente, uma vez que a empresa já estava baixada antes do fato gerador. Destaca que o acórdão foi claro ao aplicar o entendimento consolidado na Súmula 392 do STJ, segundo o qual não é possível a modificação do sujeito passivo da execução fiscal sem novo lançamento tributário.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, reformando a decisão proferida pelo juízo a quo para acolher a exceção de
pré
-executividade e reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) emitida contra a empresa
Rodonetto
Serviços e Transportes Ltda.

Os embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

Com efeito, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, especialmente no que concerne às divergências entre o dispositivo e a fundamentação.

No presente caso, a embargante alega contradição ou obscuridade no acórdão que reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e determinou a extinção da execução fiscal. Contudo, após análise detalhada do acórdão, não se verifica a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, conforme exigido pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Primeiramente, quanto à alegada contradição, a embargante afirma que o acórdão teria adotado posicionamentos conflitantes ao reconhecer a nulidade da CDA com base no fato de que a empresa já estava baixada à época do fato gerador, enquanto ao mesmo tempo apontou que a empresa havia declarado o imposto com CNPJ ativo. Todavia, não há contradição no julgado, uma vez que o fundamento central da decisão foi a ilegalidade da inscrição em dívida ativa contra uma empresa já baixada. O acórdão foi claro ao concluir que a emissão da CDA com tais irregularidades configura vício insanável, que não pode ser sanado por meio de correções formais ou materiais, conforme a Súmula 392 do STJ.

No tocante à alegação de obscuridade, a embargante sustenta que o acórdão afastou a presunção de certeza e liquidez da CDA sem exigir prova inequívoca da ilegitimidade passiva. No entanto, o acórdão é claro ao demonstrar que a nulidade da CDA decorre do fato de a empresa já estar baixada no momento do fato gerador, o que caracteriza erro substancial e compromete a validade do título executivo. Não houve necessidade de dilação probatória, uma vez que a nulidade era evidente pelos documentos apresentados.

Posto isso, conclui-se que aquilo que a parte embargante considera como omissão é, na realidade, mera irresignação, evidenciando que sua pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Ante o exposto,

REJEITO
os embargos de declaração
opostos
,
mantendo inalterado
a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024